Tribunal: TJDFT
Processo: 0734820-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734820-32.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO DE ARAUJO TAVEIRA AGRAVADO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DIEGO DE ARAUJO TAVEIRA em face da decisão exarada pelo MM. Juiz de Direitoda1a Vara Cível de Samambaia, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 0710407-25.2023.8.07.0009, proposta por BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A em desfavor do agravante. Nos termos da decisão recorrida (ID 164363568 nos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu a liminar para que fosse efetuada a busca a apreensão do veículo adquirido pelo agravante mediante contrato de financiamento, com pacto adjeto de alienação fiduciária. Na oportunidade, determinou a inserção de restrições judiciais de transferência, licenciamento e circulação, por meio do sistema RENAJUD, sobre o veículo, objeto da ação. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. Sustenta preliminar de ilegitimidade ativa do autor, haja vista que o contrato de financiamento, objeto do veículo alienado fiduciariamente, fora celebrado pelo agravante com a Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, e não com o Banco Hyundai Capital Brasil S/A. Assevera que a medida do juízo a quo de inclusão da restrição de circulação do veículo no sistema RENAJUD é desproporcional ao fato jurídico, uma vez que o gravame de alienabilidade ou arrendamento é suficiente, pois o credor é o detentor do domínio do veículo. Com estes argumentos, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a decisão recorrida até o julgamento do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de revogar o r. decisum, a qual deferiu a liminar de busca e apreensão e a restrição de circulação do veículo, objeto da lide. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. No caso em apreço, embora o agravante tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou, na origem ou nesta via recursal, documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Registra-se que o agravante menciona que está desempregado, acostando ao processo originário cópia da Carteira de Trabalho (ID 169402384), a qual registra a última anotação, no exercício do cargo de “Promotor de Vendas”, com saída em 01/11/2018. Na procuração de ID 169402382 consta a sua qualificação como motorista. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, determino a intimação do agravante para que esclareça a sua atual atividade laborativa e, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como as 3 (três) últimas Declarações de Imposto Renda Pessoa Física -DIRPF, extratos bancários, faturas de cartões de crédito, além dos demais documentos necessários a comprovar a situação de hipossuficiência financeira alegada, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Alternativamente, poderá recolher o preparo recursal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de agosto de 2023 às 10:39:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora